Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
1. Não se reconhece nulidade em relação aos quesitos formulados pelo Magistrado, ante a preclusão consumativa, porquanto, anteriormente, ao serem anunciados os quesitos a defesa não manifestou discordância.
2. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório.
3. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, acolhe a versão apresentada pela acusação, em Plenário, para condenar o réu por participação em homicídio qualificado por motivo fútil, rejeitando, por conseguinte, a tese defensiva de ausência de dolo.
4. Recurso não provido.